Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1015 DO CPC. PREVISÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO.
1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
2. É dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
3. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.